Tribunal: TJDFT
Processo: 0729112-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729112-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMIS MARIA BALDONI PERES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 61559047), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora THAMIS MARIA BALDONI contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento n. 0706302-92.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, rejeitou a impugnação, na qual se pretendeu a redução dos honorários periciais, nos termos a seguir, verbis: Nomeada a perita judicial, foi apresentada proposta de honorários por meio da petição de ID 201566942, no valor de R$ 3.187,50 (três mil, cento e oitenta e sete reais). A parte autora discordou do montante proposto pela perita, ao argumento de que a verba honorária pretendida não guarda compatibilidade com o direito controvertido, tampouco com a complexidade dos trabalhos a serem realizados pela expert. Diante disso, requer a redução dos honorários periciais para R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos do artigo 2o, § 3o, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Intimada, a perita apresentou contraproposta de honorários no valor de R$ 2.868,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) (ID 202802385). Decido. Em que pese a impugnação da parte autora, verifico que o valor ora proposto de R$ 2.868,75 é condizente com a complexidade dos fatos que serão objeto de prova técnica e com o tempo necessário para a realização dos trabalhos, não tendo a parte apresentado elementos que indiquem a necessidade de redução dos honorários periciais. Verifico ainda que o valor proposto pela expert é compatível com feitos análogos que tramitam neste Juízo. Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e, em consequência, fixo os honorários periciais em R$ 2.868,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), nos termos da proposta apresentada pela profissional nomeada em ID 202802385. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o depósito judicial dos honorários periciais, sob pena de renúncia tácita da prova técnica. Desde já, advirto que não será concedido prazo suplementar para o depósito, salvo relevante justificativa. Comprovado o pagamento, intime-se a perita para início dos trabalhos, cumprindo-se os demais termos da decisão que deferiu a prova pericial (ID 196985335). Desde já, defiro o levantamento de R$ 1.434,37 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) e eventuais acréscimos, metade do valor dos honorários, em favor da perita, conforme requerido em ID 201566938, após a indicação dos dados bancários para depósito, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Expeça-se. A agravante alega que o valor dos honorários apresentados pela expert se mostra excessivo, considerando a complexidade e a extensão da matéria a ser analisada, e não observa o disposto na Resolução 232/2016 do CNJ. Pondera que, no caso, a perícia terá a finalidade única e exclusiva de analisar a taxa de juros remuneratórios pela taxa média do Banco Central. Informa que a ação contesta a contratação e um empréstimo no valor de R$ 5.000,00 e arcar com uma quantia de R$ 2.868,75 se mostra incongruente. Requer o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e reduzir Preparo recolhido, ID 61559052. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, constata-se a presença dos requisitos legais. Muito embora a Resolução 232/20161, replicada no âmbito deste Tribunal de Justiça na Portaria Conjunta 101, de 10/11/2016 não seja aplicável à espécie, por ser cabível apenas quando a parte é beneficiária de Justiça Gratuita, observa-se que a agravante busca a revisão do contrato de financiamento entabulado entre ela e o banco agravado. Se no contrato de empréstimo juntado aos autos no ID 187456018 consta taxa de juros efetiva ao mês de 11,3000% e taxa de juros efetiva ao ano de 261,3615% e a finalidade da perícia contábil é tão somente verificar se as taxas superam a média de mercado praticada pelo Banco Central para esse tipo de modalidade de contratação, não verifico a complexidade apta a ensejar a cobrança exorbitante de R$ R$ 2.868,75. Portanto, a princípio, o valor proposto não é compatível ao caso posto. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o perigo de dano no prosseguimento do feito origem, já que a recorrente foi intimada para comprovar o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias. Pelas razões expostas, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator